Tribunal: TJDFT
Processo: 0783910-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO EM SITUAÇÃO DE ABANDONO. OPERAÇÃO DF LIVRE DE CARCAÇAS. REMOÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação do DETRAN/DF a devolver ao autor, sem ônus, o veículo Renault Clio, placa EZF3D02, apreendido na Operação DF Livre de Carcaças na data de 25/04/2024.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado que, nesta oportunidade, fica deferido, eis que o recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública do DF. Contrarrazões apresentadas no ID 70992940.
3. De início, importante pontuar que a Operação DF Livre de Carcaças é realizada por meio de ações integradas, envolvendo órgãos como a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e as administrações regionais, tendo como escopo a remoção de veículos abandonados, depenados ou queimados das ruas e vias públicas da Capital.
4. Segundo o disposto no art. 279-A, do CTB, o veículo em estado de abandono ou sinistrado poderá ser removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente do Sistema Nacional de Trânsito independentemente da existência de infração à legislação de trânsito, nos termos da regulamentação do Contran.
5. As fotografias acostadas no ID 70992932, pág. 16, comprovam que o veículo Renault Clio, placa EZF3D02, estava estacionado em local público e com sinais de abandono. Inclusive, no momento da remoção, foi verificado pelo agente de trânsito a ausência das rodas e do farol traseiro, além de danos na parte frontal.
6. A própria observação lançada pelo agente de trânsito no Formulário SINF00378 (ID 70992932, pág. 15), reforça a situação de abandono do veículo em questão. Constou no referido Formulário a seguinte informação: “Veículo em estado de abandono em estacionamento público ou via pública, sem capacidade de locomoção por próprios meios e que, devido a seu estado de conservação e processo de deterioração, oferece risco à saúde pública, à segurança pública e ao meio ambiente.”
7. Como bem pontuado na sentença recorrida, o fato de o veículo ter sido objeto de furto, anteriormente à data da remoção, não afasta a possibilidade de remoção do veículo, uma vez que foi encontrado na via pública em situação que evidenciava possível abandono.
8. Embora o recorrente afirme que veículo se encontrava no condomínio onde seu filho reside, as fotografias acostadas aos autos demonstram que o veículo foi apreendido em estacionamento que, embora circunde um conjunto de prédios, possui natureza de uso público.
9. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
10. No caso, o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer irregularidade cometida por parte da Autarquia de Trânsito em relação à remoção de seu veículo, devendo a sentença recorrida ser mantida tal como lançada.
11. Reforça-se, nesta oportunidade, que os atos administrativos praticados pela Autarquia de Trânsito são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em questão.
12. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.